Tribunal: TJBA
Processo: 8036209-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036209-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTES: RC9 COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI e outros (5)

Advogado(s)
:
FELIPE GONDIM BRANDAO

AGRAVADO: CIELO S.A.

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO NÃO ASSINADO. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por RC9 Comércio e Importação EIRELI e outras contra decisão da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0533225-43.2017.8.05.0001, que acolheu exceção de incompetência arguida pela CIELO S/A, com fundamento em cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de São Paulo/SP. Os Agravantes alegam desconhecer a existência de contrato com a cláusula invocada e apontam retenção indevida de valores pela Agravada, requerendo a manutenção da competência do juízo baiano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula de eleição de foro constante em contrato não assinado; (ii) definir se é competente o foro do domicílio da primeira autora para processar a ação de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de eleição de foro somente produz efeitos se observados os requisitos do art. 63, § 1º, do CPC/2015, entre eles a formalização em instrumento escrito assinado pelas partes e a pertinência com o local da obrigação ou domicílio das partes.

O contrato juntado pela Agravada não se encontra assinado, o que compromete a eficácia da cláusula de eleição de foro nele inserida.

A existência e validade do contrato são controvertidas no processo, e a ausência de assinatura impede a vinculação das partes às suas cláusulas, inclusive à de eleição de foro.

O foro da Comarca de Salvador guarda pertinência com o local da obrigação e é o domicílio da primeira Agravante, reforçando a inadequação da remessa dos autos à Comarca de São Paulo.

Em ação anterior ajuizada pela própria Agravada em São Paulo, houve declínio de competência para Salvador, com reconhecimento da prevenção daquele juízo, o que recomenda a manutenção da tramitação na Comarca de Salvador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de eleição de foro constante em contrato não assinado pelas partes não possui eficácia para alterar a competência territorial.

É competente o foro do domicílio do autor e do local da obrigação quando ausente contrato válido ou quando se discute a própria validade do instrumento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 63, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2230605-71.2020.8.26.0000, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 15.08.2024; TJ-MG, AI nº 2652834-54.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 10.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
.

8036209-40.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Agravante
s

RC9 COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI
,

sendo Agravad
a a
CIELO S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

09